Tribunal: TJDFT
Processo: 0729889-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729889-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0711783-94.2019.8.07.0006), em que litiga com MICHELLE VIEIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD e determinou a suspensão do processo. Em suas razões recursais (ID 29081279) a agravante assevera que já foram feitas buscas nos sistemas disponíveis, sem que fosse possível satisfazer a obrigação. Diz que, com o intuito de dar continuidade à execução, requereu a realização de pesquisa no SISBAJUD e RENAJUD. Argumenta que o artigo 854, do Código de Processo Civil, não limita a quantidade de vezes de busca de ativos financeiros. Alega que a última pesquisa foi realizada há um ano. Assegura que o juiz da causa tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo. Afirma, ainda, que pode ocorrer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a realização da consulta ao sistema SISBAJUD e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 29081287). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário no sentido de que sejam realizadas pesquisas no sistema de penhora online SISBAJUD tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas na Justiça. No entanto, com o intuito de inibir o abuso da ferramenta do BACENJUD, atualmente atualizada para o SISBAJUD, a jurisprudência estabeleceu entendimento no sentido de que o pedido de reiteração da medida deve ser analisado no caso concreto, dentro dos parâmetros da razoabilidade. Compulsando os autos originários, verifico a existência de razoável período entre a última solicitação (18/08/2020, ID 71983875) e o pedido de nova pesquisa (2021). Nesse contexto, e razão do decurso prazo verificado, afigura legítima e razoável a renovação da diligência, desta feita com a utilização do sistema SISBAJUD, que possui novas funcionalidades, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional. Nessa diretriz, a propósito, seguem julgados desta egrégia Sexta Turma Cível, dentre os quais tive a oportunidade de me manifestar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD. NOVO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. (...) 2. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. (...) 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1297714, 07379616420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 20/11/2020) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes. (Acórdão 1282762, 07122055320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020.) (g.n.) Dessa forma, tendo em vista o transcurso de lapso temporal de mais de 1 ano, é possível a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, em decorrência do período decorrido, há possibilidade de que as situação financeira da executada tenha se modificado. Logo, verifica-se a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo de dano, nota-se que o Magistrado a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, de modo que o direito creditício da exequente/agravante corre risco grave no caso de manutenção da decisão agravada. Registre-se, ainda, que a reiteração da consulta ao sistema, além de satisfazer o direito em questão, pode resultar no fim do litígio que envolve as partes. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo na demora, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, em nome da agravada, com vistas à localização de bens passíveis de penhora, até o limite do valor executado. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator